Tribunal: TJPA
Processo: 0020417-33.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020417-33.2016.8.14.0006

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: IVONEY TEIXEIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA.CORRETA. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- A notificação extrajudicial atendeu aos ditames da legislação pertinente, na medida em que foi enviada para o endereço do devedor constante no contrato entabulado entre as partes, contando no aviso de recebimento que fora recebido, ainda que por pessoa diversa da do devedor. Todavia, a extinção do feito se deu, quando intimada para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, a parte se manteve inerte, mesmo intimada pessoalmente, conforme preconiza o Código de Processo Civil. II-
Disciplina o art. 485 as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Determina referido dispositivo que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto. III- A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito. IV- Assim, considerando que o magistrado cumpriu com a determinação disposta na legislação pertinente, extinguindo o feito por abandono de causa, após intimação pessoal para se manifestar no interesse do prosseguimento do feito, tendo o apelante se mantido inerte, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO HONDA S/A
.
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Ananindeua, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor de
IVONEY TEIXEIRA DA CRU
Z
.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado verificou ausência de comprovação de mora, requisito imprescindível para o ajuizamento da ação, tendo em vista que a notificação não foi recebida pela própria devedora, ocasião em que facultou a parte autora, no prazo de 15 (dez) dias juntar comprovante da mora.

A parte autora peticionou informando a desnecessidade de recebimento de próprio punho, afirmando que a notificação foi enviada ao endereço fornecido no contrato e recebida no mesmo endereço.

A decisão acerca da intimação para apresentação de nova comprovação de mora foi ratificada pelo Juízo Singular e, uma vez não atendida, conforme certidão ID nº
2337318
, o magistrado determinou a intimação da parte, para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, tendo a parte se mantido inerte

Assim, considerando a inércia da parte autora, o Juiz de Piso extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III E VI, do CPC.

Inconformado com a decisão, o Banco interpôs o presente recurso de apelação, alegando ter constituído em mora o devedor, quando enviou a notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, tendo sido recebida no mesmo endereço, atingindo sua finalidade.

Sustenta que a notificação não precisa ser assinada de próprio punho, e que não houve qualquer intimação para emendar a inicial.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

O cerne da presente demanda gira em torno da extinção do feito sem resolução de mérito, por abandono de causa e falta de interesse de agir.

Com efeito, para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Analisando detidamente os autos, constato que a notificação extrajudicial fora entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, o que demonstra ser perfeitamente válida, ainda que recebida por terceiro, pois inexiste qualquer previsão legal que determine a necessidade de que seja
recebida pessoalmente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento.

2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 578.559/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 30/3/2015.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR. DECISAO INCORRETA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. LEI Nº911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS ENTREGUE NO DOMÍCILIO DO DEVEDOR. OPORTUNIDADE AO AGRAVADO DE PURGAR A MORA. EXIGENCIAS NECESSÁRIAS PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A decisão agravada foi a que indeferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo ora agravante, por considerar não constituído a mora o devedor, dado que não fora ele, executado, que assinou a notificação extrajudicial. II – A concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor encontra-se em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ. III - A comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal. IV – Recurso Conhecido e Provido. (7071630, 7071630, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-11-12)

Ora, uma vez que a notificação extrajudicial atendeu aos ditames da legislação pertinente, na medida em que foi enviada para o endereço do devedor constante no contrato entabulado entre as partes, contando no aviso de recebimento que fora recebido, ainda que por pessoa diversa da do devedor, não deveria o magistrado determinar a juntada de nova notificação extrajudicial, eis que a constante nos autos era válida e atingiu sua finalidade.

Todavia, verifico que a extinção do feito se deu, quando intimada para se manifestar acerca do prosseguimento do feito se manteve inerte, mesmo intimada pessoalmente, conforme preconiza o Código de Processo Civil.

Assim, muito embora a magistrada tendo se equivocado ao extinguir o feito por ausência de interesse processual, o que não se pode admitir, eis que comprovado interesse diante de todos os fatos acima narrados, o fez também por abandono de causa, o que se encontra perfeitamente correto, eis que o autor apelante deveria ter vindo aos autos se manifestar acerca do prosseguimento do feito, e até ressaltar a desnecessidade da notificação, nos moldes determinado pelo Juízo Singular.

Vejamos , pois o art. 485, III, do CPC, a saber:

art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IIII- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Disciplina o art. 485 as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Determina referido dispositivo que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

No caso dos autos, observo que o douto magistrado cumpriu com a determinação do art. 485, § 1º, do CPC, pois sobreveio a sentença de extinção por abandono de causa, exatamente em decorrência de não ter o autor se manifestado acerca do prosseguimento do feito, mesmo após sua intimação pessoal.

Nesse sentido este Egrégio Tribunal dispõe:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO BASEADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HIPÓTESE DE ABANDONO. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, contido no disposto do §1º do art. 485, CPC/2015, que é necessário para a extinção do processo a intimação pessoal da parte para suprir a falta que demonstra o abandono do processo. 2. No caso dos autos, intimado pessoalmente, o recorrente não atendeu o comando judicial para manifestar interesse no prosseguimento do feito, o que ensejou a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, Inciso VI, do CPC/15 ? falta de interesse processual. 3. De outro ângulo, embora a extinção do feito sem resolução de mérito se mostre acertada, diverge-se da fundamentação utilizada na sentença acima destacada, cabendo esclarecer que a hipótese de abandono da causa não se confunde com a falta de interesse de agir - observância do inciso III c/c §1º do art. 485, do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2019.02326028-09, 205.083, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-06-11)

Assim, considerando que o magistrado cumpriu com a determinação disposta na legislação pertinente, extinguindo o feito por abandono de causa, após intimação pessoal para de manifestar no interesse do prosseguimento do feito, tendo o apelante se mantido inerte, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2023